Tribunal: STF
Processo: ARE 1528502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE DO ART. 496, §3º, INCISO II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CATEGORIA SUPERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE O DISPOSTO NO ART. 37 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 06/97 E AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N° 68/2008. COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 37 DALC 06/1997 . VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Dispensa-se a remessa de ofício quando, a despeito da iliquidez do julgado, a condenação ou o proveito econômico obtido na causa puder ser aferido mediante meros cálculos aritméticos e, por conseguinte, for inferior ao teto previsto no § 3º do art. 496 do CPC. No presente caso, há elementos suficientes e seguros para mensurar que o proveito econômico auferido pela parte autora é bastante inferior ao valor de alçada de 500 (quinhentos) salários- mínimos elencado no inciso II do § 3º do art. 496 do CPC.



    2. Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte autora faz jus ao pagamento das diferenças vencimentais previstas no art. 37 da LC nº 06/97, em razão do exercício das funções em cargo de categoria superior.



    3. Sobre a temática, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de que as disposições do art. 37 da Lei Complementar nº 06/1997 guardam relação com o exercício das funções do Defensor Público do Estado do Ceará, continuamente, em entrância superior e não em substituição, de modo que os arts. 56 e 65 da Lei Complementar nº 68/2008 versam sobre situação diversa do art. 37 da Lei Complementar nº 06/1997, não configurando, portanto, revogação deste.



    4. Cotejando os fólios, tenho que a parte autora logrou comprovar que faz jus às diferenças vencimentais vindicadas, pelo que a manutenção da sentença adversada é medida imperativa. Precedentes do TJCE.



    5. Remessa Necessária não conhecida; e Recurso conhecido para negar-lhe provimento. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4°, e 135, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente